Tribunal: TJMT
Processo: 1010151-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de efeito aativo, interposto por EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial (Numeração Única: 11427-58.2018.811.0041 – Código 1312131) JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a Impugnação de Crédito n. 0018164-77.2018.8.11.0041, aviada pelas ora Agravadas, ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA e HOTÉIS GLOBAL S/A, PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, GLOBAL ENERGIA ELÉTRICA S/A, CLAUDIO GIRARDI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO, para o fim de DETERMINAR A EXCLUSÃO DOS VALORES DECORRENTES DOS CONTRATOS SOB OS QUAIS AINDA PENDEM DISCUSSÃO JUDICIAL, nos termos dos artigos 6o, § 1o, 8o e 9o, II, da Lei 11.101/2005, para que sejam objeto de habilitação quando das sentenças definitivas (LFR – art. 6o, § 2o).
Em síntese, a Agravante alega que “(...) Em que pese a manifestação das Agravadas nos autos opondo-se à habilitação pretendida pela titular do crédito (posteriormente substituída nos autos pela Agravante), o Administrador Judicial, em decisão administrativa do pedido de habilitação de crédito apresentado, considerou que “salvo melhor juízo, prosperam os argumentos expendidos pela Habilitante, posicionando-se essa Administração Judicial, pela PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO na Segunda Relação de Credores quanto ao crédito pretendido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (...)”. (ID. Num. 90284997 - Pág. 5)
Defende a liquidez e certeza dos créditos – títulos executivos garantidos por hipoteca, e que as ações revisionais e demais embargos não são capazes de tornar o título inexigível.
Argumenta que “(...) Os créditos executados nas ações executivas e atacados por ações revisionais ou embargos à execução já foram previamente constituídos. Tais medidas lá propostas pelas Agravadas possuem o condão exclusivo e apontar eventuais excessos, mas jamais desconstituir a própria exigibilidade dos referidos créditos”, devendo-se adotar “a premissa da existência dos referidos créditos em sua totalidade – como procedeu o Administrador Judicial ao habilitá-los na Recuperação Judicial – até porque a Recuperação não se encontra em fase de pagamento aos credores, inexistindo a caracterização de qualquer prejuízo às Agravadas”.
Diz que “encontra-se ainda em fase de discussão e votação de um plano formulado para futuro pagamento, cujos créditos habilitados poderão perfeitamente sofrer adequações, na hipótese das revisionais e embargos à execução apontarem eventual excesso. Por outro lado, a não habilitação dos créditos da Agravante oriundos de títulos executivos garantidos por hipoteca é que constitui ato temerário, pois retira do plano a ser debatido e votado considerável passivo (a Agravante é a maior credora da Recuperação Judicial), tornando todas as projeções financeiras irreais. Afinal, futuramente a inclusão de créditos na ordem de R$240.000.000,00 (duzentos quarenta milhões de reais) não mencionados no plano de recuperação demonstra necessidade de considerável comprometimento do caixa das Agravadas em honrarem o plano eventualmente aprovado”. (ID. Num. 90284997 - Pág. 10 e 11)
Reproduz a manifestação do Administrador Judicial, apontando os créditos representados pelos contratos cuja habilitação foi excluída da Recuperação por ordem judicial:
“· Contrato no 25148 – Valor atualizado da dívida R$177.174.743,13 (cento e setenta e sete milhões, cento e setenta e quatro mil, setecentos e quarenta e três reais e treze centavos): trata -se de operações de produção de unidades habitacionais para baixa renda, denominado Residencial 25 de Agosto, que possui regras próprias de construção e comercialização das unidades assim como equação financeira pré-estabelecida e modelo próprio de liquidação de operação.
A ação executiva foi suspensa em 11/11/2016 após o ajuizamento de ação revisional, que por sua vez foi julgada parcialmente procedente, destacando-se trecho da sentença em que se decide “acerca dos pleitos de decretação de inexigibilidade do débito e retirada da inscrição da parte autora no CADIN, tem -se que não é possível deferi-los ”.
Chamou ainda atenção do Administrador Judicial que “com efeito, compulsando os andamentos e decisões proferidas nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, verifica -se que a própria recuperanda requereu a suspensão da ação, onde figura como executada, arquindo como fundamento o deferimento de sua recuperação judicial, sendo que simultaneamente nos autos recuperacionais não informou a dívida do presente contrato, resultando uma completa contradição de sua parte ”.
Contrato no 100016690000001278 – valor atualizado da dívida R$54.924.090,33 (cinquenta e quatro milhões, novecentos e vinte e quatro mil , noventa reais e trinta e três centavos): também possui garantia hipotecária, trata -se de contrato firmado para suprir o capital de giro das obras financiadas pelas Superintendências de Campinas e Rio de janeiro, tendo em vista que as normas da Caixa Econômica pr e conizavam que as operações das filiais deveriam ser firmadas através da Superintendência onde se localizava a matriz da empresa, no caso da Engeglobal, em Cuiabá/MT.
Destaca que o Administrador Judicial asseverou que: “(...) os presentes contratos também possuem garantia hipotecária, assim, reforçamos os pressupostos indispensáveis à propositura da ação de execução, demonstrado preliminarmente no primeiro tópico. Conforme as informações colhidas no site do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, verificamos que a execução permanece em andamento, tendo a última decisão sido proferida no dia 07/08/2017, ou seja, até o presente momento não teve nenhuma decisão ulterior determinando a suspensão do feito. No que se refere aos Embargos à Execução, temos que a sentença foi precisa ao determinar a exclusão da taxa de rentabilidade, os juros de mora e multa, em nenhum momento retirou a liquidez ou tornou o crédito inexigível, sendo necessária apenas a adequação do cálculo para atender a sentença proferida. Assim, considerando a juntada de documentos e provas que demonstram a existência, certeza e liquidez do crédito pretendido pela impugnada, posiciona -se essa Administração Judicial, salvo melhor juízo, que os valores dos créditos referentes ao contrato no 100016690000001278 devem permanecer na 2a Relação de Credores, sendo necessário que a credora, caso o cálculo apresentado não tenha respeito a sentença proferida nos autos de Embargos à Execução, juntar novo cálculo em conformidade com a decisão”.
· Contrato no 200160060684-7 – valor atualizado da dívida R$1.157.915,34 (um milhão, cento e cinquenta e sete mil, novecentos e quinze reais e trinta e quatro centavos): a impugnante firmou contrato no valor de dez milhões de cruzados com a Caixa Econômica Federal, assistido pela garantia hipotecária. Destaca-se na manifestação do Administrador Judicial: “Isto posto, temos que a ação de execução está em andamento desde 2009, e até o momento não foi suspensa. Por conseguinte, verifica-se que os Embargos à Execução foram protocolados no dia 05 de outubro de 2018, praticamente 04 (quatro) meses após o deferimento da recuperação judicial, atentando-se, em especial, ao fato que sua propositura foi posterior à publicação da Relação de Credores por esta Administração judicial. Contudo, no período em que fora analisado o presente contrato havia apenas a execução em andamento, sendo que o crédito foi incluído com base no regular prosseguimento do feito. Entretanto, temos que no presente momento o cenário mudou, sendo necessário levar em consideração os embargos opostos. Assim, compulsando os autos de embargos à execução, constata -se que ele se encontra em fase inicial, onde as recuperandas ainda precisam emendar a inicial e juntar o cálculo que entendam corretos conforme determinação judicial, para, após, ser devidamente processo o feito. Dessa maneira, não há possibilidade de prosperar o argumento das recuperandas de que o crédito é ilíquido e controverso, pois está ‘sub judice ’, considerando que ao tempo do pedido recuperacional o contrato estava sendo devidamente executado, destacando que a ação está em andamento desde 2009 e só agora, após o deferimento da recuperação judicial, os embargos foram opostos. Com efeito, temos que o contrato se enquadra perfeitamente no art. 49 da Lei 11.101/05, que determina que todos os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos ao ato recuperacional. Em face do exposto, considerando a juntada de documentos e provas que demonstram a existência, certeza e liquidez do crédito pretendido pela credora Caixa Econômica Federal posiciona-se essa Administração Judicial, salvo melhor juízo, que os valores arrolados referentes ao contrato no 200160060684 -7 devem permanecer na 2a Relação de Credores”. (ID. Num. 90284997 - Pág. 11 e 12)
Sustenta que “(...) pela análise dos contratos, da s ações existentes envolvendo cada um deles e dos momentos processuais em cada um dos autos, a medida que se impõe é o enquadramento dos créditos no comando do art. 49, da Lei 11.101/2005, habilitando -se os créditos da Agravante, diferentemente do que foi decidido em 1a Instância”. (ID. Num. 90284997 - Pág. 13)
No tocante à condenação em honorários advocatícios em decorrência de acolhimento à impugnação à habilitação de crédito, assevera que “(...) Não se trata de um pedido de habilitação de crédito interposto pela Agravante, mas sim impugnação das Agravadas ao ato praticado pelo Administrador Judicial, no exercício de suas atribuições”; que “(...) as Agravadas compareceram em juízo, através da impugnação que se apresenta, pedindo que “seja EXCLUÍDO da lista de Credores o crédito da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL”. Ou seja, pleitearam a revisão do ato praticado pelo Administrador Judicial, pretendendo que a Agravante (substituta da Caixa Econômica Federal) não constasse no quadro geral de credores. Ocorre que, a partir deste pedido, o MM. Juízo não atendeu ao pleito das Agravadas. Manteve sim a Agravante com crédito habilitado no quadro geral de credores, contudo reduzindo os contratos que deram origem ao crédito (decisão da qual ora se recorre). (...)Logo, dúvida não há de que a insurgência foi das Agravadas contra o quadro de credores elaborado pelo Administrador Judicial e, portanto, contraditória a condenação da Agravante nos ônus da sucumbência”. (ID. Num. 90284997 - Pág. 13 e 14)
Requer a concessão de efeito ativo ao recurso, “(...) determinando, em caráter liminar, a manutenção do crédito habilitado pelo Administrador Judicial em nome da Agravante no quadro geral de credores, para preservação do seu direito de voto na Assembleia Geral de Credores designada para a próxima quarta-feira, 16/06/2021, às 9h, em 1a chamada, e 01/07/2021, às 9h, em segunda chamada, até decisão final do presente agravo de instrumento”.
Alternativamente pede a suspensão da Assembleia Geral de Credores designada para 16/6/2021 em primeira chamada, e 01/7/2021, em segunda chamada.
No mérito, pede o provimento do agravo “(...) diante da legitimidade da Agravante em ter os créditos lastreados dos títulos executivos celebrados com as Agravadas, todos eles devidamente objeto de ações de execução judicial em trâmite e, por serem dotados de liquidez e certeza inerentes aos títulos executivos, merecem ser devidamente habilitados no quadro geral de credores, medida essa necessária inclusive para que o quadro geral de credores seja corretamente interpretado pela Assembleia e o plano de Recuperação apresentado seja votado sem gerar dúvidas a respeito do real passivo das Agravadas”.
É o relato do essencial.
D E C I D O.
Para concessão da tutela provisória de urgência ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual; e ainda os requisitos contidos no parágrafo único, artigo 995, do mesmo codex.
Pois bem. Em sede de cognição sumária, verifica-se a ausência dos pressupostos autorizadores para se deferir, “inaudita altera pars”, o pleito liminar requerido, isso porque a Magistrada que exarou a decisão combatida ressaltou, categoricamente, a impossibilidade de reconhecer a liquidez de determinados contratos, uma vez que pendem sobre eles discussão judicial, ou seja, estão “sub judice”; não possuem trânsito em julgado. Vejamos:
“(...) Pois bem. Como se vê dos autos, as recuperandas e a Caixa Econômica Federal firmaram 05 contratos que são objeto de demandas judiciais – ação ordinária e embargos à execução – revelando-se necessário, estabelecer a atual fase processual das demandas onde se discutem os créditos da impugnada, e se os pedidos, nela contidos, afetam direta ou indiretamente o julgamento do presente incidente
(...)
Quanto ao 1o contrato, o de número 200160060684-4, os embargos à execução opostos pela recuperanda e que, segundo informações extraídas do relatório da sentença, tem por objeto a alegação de excesso de execução, no que tange à ocorrência de anatocismo, e pedido de repetição de indébito, estes foram julgados improcedentes em 2011, remetidos ao TRF1, onde aguardam julgamento do Recurso de Apelação n.o 0020138-04-20144.4.01.3600.
Os segundos embargos à execução opostos pela recuperanda, somente no ano de 2018, foram extintos sem resolução do mérito em razão da intempestividade, transitando em julgado a sentença em 08/11/2019.
Já o 2o contrato, de número 100016690000001278, os embargos à execução opostos pela recuperanda, objetivando, preliminarmente, a nulidade do título e, no mérito, a compensação e excesso de execução como consta da tabela acima, foram julgados parcialmente procedentes para o fim de que a CEF exclua do montante da dívida toda cadeia de renegociação contratual, a taxa de jutos e multa (26/10/2009), e aguardam julgamento do RAC 1999.36.00.005189-1, remetido ao TRF1.
O 3o contrato (número 25148), foi objeto de Ação Ordinária (0072978-11.1997.4.02.5101), cujos pedidos estão discriminados na tabela acima e foram extraídos do relatório da sentença proferida em 16/01/2014, julgada parcialmente procedente para o fim de condenar a CEF ao pagamento em favor da recuperanda da quantia de R$ 1.631.143,20, a título de danos materiais, mais 4.412,05 UPFs, a título de restituição por quantia não repassada à Engeglobal, a serem acrescidas de juros de mora, a partir da citação e correção monetária de acordo com os índices oficiais, a contar da ocorrência de cada ilícito contratual.
Em face da sentença, foram opostos embargos de declaração, acolhidos em 27/05/215 para que o dispositivo da sentença passe a vigorar com a seguinte redação:
“...Isto posto, JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I , do CPC, para o fim de condenar a CEF, em favor da construtora ENGEGLOBAL, no valor de R$ 1.631.143,20 (hum milhão, seiscentos e trinta e um mil, cento e quarenta e três reais e vinte centavos), na forma dos itens supra, a título de danos materiais, bem como de 4.412,05 UFPs, a título de restituição ou ressarcimento por quantia não repassada à autora. JULGO IMPROCEDENTES todos os demais pleitos. (...). Os juros de mora à base de 1,0% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária de acordo com a Tabela Oficial estabelecida pelo Conselho da Justiça Federal, ambos a contar da citação (termo inicial) até a data do cumprimento desta sentença ou seu trânsito em julgado (termo final), sob pena de ocorrência, por imposição judicial, de bis in idem, tendo em vista o conteúdo e o alcance da condenação, sendo tais consectários objeto de apuração em fase de liquidação de sentença”
Tanto a recuperanda quanto a CEF interpuseram Recurso de Apelação, sendo parcialmente provida a apelação da CEF somente para determinar o rateio das custas processuais, e parcialmente provido o RAC da recuperanda apenas para condenar a CEF ao ressarcimento do valor equivalente a 29 UPF referente à cobrança de taxa de vistoria, na forma do relatório e do voto (10/06/2020). Os autos foram conclusos em 13/04/2021, para análise dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão.
No que concerne aos contratos 33013 e 24260, estes foram objeto da mesma execução, embargados pela recuperanda, julgados improcedentes, mantida a sentença em sede do RAC 0007562-05.2004.4.03.6110 e, o REsp 1406012/SP, teve seu seguimento negado, ensejando o Agravo em Recurso Especial decidido monocraticamente em 18/02/2020, não conhecendo o REsp, transitando em julgado em 18/09/2020.
Diante do exposto, pode-se concluir que apenas os embargos à execução opostos em face da execução lastreada nos contratos 33013 e 24260 possui trânsito em julgado, sendo que sobre os demais contratos ainda pendem de decisão final.
No caso em análise, os embargos à execução opostos pela recuperanda não visam tão somente a apuração do valor, mas também a própria existência do crédito, tendo em vista que existe alegação de nulidade do título, que lastreia a execução.
Nesse passo, diante da incerteza do valor do crédito, ou até mesmo de sua existência, deverá o credor aguardar a decisão final para somente então, ingressar com habilitação objetivando a inclusão do crédito a ser apurado em definitivo.
Vale dizer que as referidas demandas deverão prosseguir perante os Juízos de origem até a definição do crédito, conforme estabelece o artigo 6o, § 1o, da Lei 1.101/2005, abaixo transcrito:
Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:
(...) § 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.
Com efeito, não se justifica, a permanência do crédito na relação de credores, quando pendente de definição do seu valor ou de sua própria existência, como rege a lei especial em seu artigo 6o §§1o e 2o, e artigo 9o, II.
Quanto aos honorários sucumbenciais, segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, estes são devidos nos incidentes de habilitação e impugnação ao crédito. No julgamento do REsp n.o 1870208/CE, ocorrido em 04/05/2020, da Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, ficou consignado que “ (...) são devidos honorários advocatícios nas hipóteses de impugnação de crédito em recuperação judicial e falência, porquanto o crédito não fora inicialmente reconhecido pela recuperanda, o que confere litigiosidade ao processo”.
No caso em análise, considerando que a pretensão da recuperanda/impugnante foi acolhida parcialmente, os honorários sucumbenciais devem ser suportados no percentual de 40% para recuperanda e 60% para a impugnada, a teor do que estabelece o artigo 86, do Código de Processo Civil. [37] . Isso porque, a recuperanda logrou êxito em excluir da relação de credores, três dos cinco contratos objeto do pedido.
(...)
3) Pelas razões acima expostas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente impugnação para o fim de determinar a exclusão dos valores decorrentes dos contratos sobre os quais ainda pedem discussão judicial , nos termos dos artigos 6o, § 1o, 8o e 9o, II, da Lei 11.101/2005, para que sejam objeto de habilitação quando das sentenças definitivas (LFR – art. 6o, § 2o).
DETERMINO A MANUTENÇÃO na relação dos credores do valor correspondente aos contratos 33013 e 24260, objeto dos Embargos à Execução n.o 0007562-05.2004.4.03.6110, transitado em julgado em 18/09/2020, devendo o administrador judicial, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, apurar o valor dos referidos contratos, nos termos da sentença, e atualizá-los até a data do pedido de recuperação judicial, a fim de que a EMGEA, substituta processual da Caixa Econômica Federal, possa participar e votar da assembleia geral de credores designada nos autos principais da recuperação judicial, com os valores a serem apresentados pelo administrador judicial.
3.1) Em consequência, DECLARO A PERDA DO OBJETO do pedido de tutela de urgência, bem como Determino ao administrador judicial que proceda à imediata correção da relação de credores nos moldes acima.
4) Corrijo o valor da causa por não corresponder ao conteúdo econômico objeto da lide, passando a constar o valor de R$ 472.163.010,39 (quatrocentos e setenta e dois milhões, cento e sessenta e três mil e dez reais e trinta e nove centavos), adequado ao disposto no §3o, art. 292 do CPC.
5) Ante a sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, sendo 40% para a recuperanda/impugnante e 60% para a credora/impugnada. FIXO os honorários advocatícios em R$ 70.000,00, devidos na mesma proporção”. (ID. Num. 90301994 – pág. 69 a 73) – destaquei.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO ROL DE CREDORES - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA RETIFICAR O VALOR DO CRÉDITO DA IMPUGNANTE – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO: DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018, § 2o, DO CPC – AFASTADA – INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIDA EM PARTE – MÉRITO: AUSÊNCIA DE EXEQUIBILIDADE DO CRÉDITO QUE SE PRETENDE INCLUIR – PENDENTE TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO EXECUTIVA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
Quando requisitado a prestar informações, o Magistrado de piso informou que a agravante cumpriu o disposto no § 2o do art. 1.018 do CPC, consoante Ofício no. 67 – GAB/2019.
A causa de pedir da impugnação não guarda similitude com a fundamentação recursal. A primeira se ampara na suposta fixação de honorários de sucumbência no patamar de 20% (vinte por cento), enquanto a segunda anota a existência de previsão contratual acerca dos honorários advocatícios (não sucumbenciais).
A ausência de alegação de matérias não sujeitas ao reconhecimento de ofício, em sede de impugnação, implica preclusão, sendo vedada sua veiculação em sede recursal, pois importa inovação ofensiva ao contraditório, ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição (CF, art. 5o, LV e LIV; CPC, art. 1o e 7o), todos de índole marcadamente constitucional.
Não há falar em liquidez e certeza, ou seja, não há exequibilidade do crédito que se pretende incluir na recuperação judicial, tendo em vista que a execução não transitou em julgado.
(N.U 1005307-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)”.
Também no que tange à fixação dos honorários, em análise inicial, vê-se que não há qualquer reparo a ser feito, pois é fato que há o interesse de uma parte em impugnar o crédito e da outra em manter o valor apontado, de modo que há a controvérsia, impondo-se a fixação proporcional, em razão das pretensões postas.
Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos liminares, ressaltando não haver motivo plausível para a suspensão da assembleia geral de credores já designada.
Intime-se as Agravadas para, querendo, apresentarem as contrarrazões, no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator